Tribunal: STF
Processo: RE 97408
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-05-12
Data de publicação: 1983-05-12

Ementa:
DESEMBARGADORES: VENCIMENTOS
GARANTIA CONSTITUCIONAL DO PADRAO DOS SECRETARIOS DE ESTADO (C.F.,
ART-144-PAR-4.).
NÃO PODE PREVALECER O ARESTO QUE, A FALTA DE UM DADO CERTO E GERAL
SOBRE A RETRIBUIÇÃO DOS SECRETARIOS DE ESTADO, FIXOU-SE NA SITUAÇÃO
SINGULAR DE UM DELES, LEVANDO EM CONTA VALORES ESTRANHOS AO DOMÍNIO
DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS INERENTES AO CARGO-PADRAO.
MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DO MARANHAO. SEGURANÇA
CASSADA.